Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-59.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. PROCEDIMENTO COMUM. INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL. Município de Santa Fé do Sul/SP. Pretensão de receber percentual de insalubridade. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em escolas municipais de educação infantil. Atividades exercidas pela servidora que não se enquadram no Anexo 14 da NRo 15. Não basta a constatação da insalubridade por

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. PROCEDIMENTO COMUM. INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL. Município de Santa Fé do Sul/SP. Pretensão de receber percentual de insalubridade. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em escolas municipais de educação infantil. Atividades exercidas pela servidora que não se enquadram no Anexo 14 da NRo 15. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Atividade não equiparável à coleta de lixo urbano. Escolas municipais de educação infantil não equiparáveis a hospitais e estabelecimentos dedicados a tratamentos de saúde. Inaplicabilidade do Inciso II da Súmula 448 do TST. Sentença reformada. Recurso de apelação e remessa necessária providos.